Tribunal: TJDFT
Processo: 0739146-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739146-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: JARES JOSE DA FONSECA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória proposta por Jares José de Fonseca, afastou a prescrição e a decadência do direito do agravado (ID no 141698935, autos 0712201-88.2022.8.07.0018). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Na origem (autos de no 0712201-88.2022.8.07.0018), em 15/12/2022, foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 145380113). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0712201-88.2022.8.07.0018), foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO